Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-04.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702275-04.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESSA FERNANDES FERREIRA APELADO: GUSTAVO LOPES FERNANDES DESPACHO O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença declaratória, em que pese a natureza condenatória dos pedidos formulados pela apelante na petição inicial. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a aparente nulidade da sentença por inobservância ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator